Tribunal: STF
Processo: Rcl 49716
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Alexandre Magno Campos contra decisão proferida pelo Presidente da Primeira Turma Recursal do Colegiado dos Juizados Especiais de Vitória/ES nos autos do Processo 0012201-89.2019.8.08.0024, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608 da Repercussão Geral). 
    O reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada: (i) ao deixar de enviar a esta Corte o agravo em recurso extraordinário por ele interposto, usurpou a competência deste Tribunal; (ii) afrontou o entendimento firmado no julgamento do Tema 608 da Repercussão Geral.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece parcial acolhida.
    O STF tem entendimento pacífico de que não usurpa competência desta Corte a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral.
    Entretanto, no presente caso, verifico que a autoridade reclamada, apesar de ter negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, do novo CPC, não se baseou em nenhum recurso julgado segundo a sistemática da repercussão geral. Na fundamentação, houve a citação apenas de precedentes das Turmas deste Tribunal e de decisões monocráticas.
    O único precedente que integrou a fundamentação da decisão em exame, julgado segundo a sistemática da repercussão geral, foi o Tema 608/RG, mas justamente para afastar a sua aplicabilidade ao caso concreto.
    Evidentemente, não altera esse quadro a citação de um precedente da Primeira Turma do STF, o qual por sua vez citou o Tema 660/RG, sem que a decisão reclamada tenha minimamente fundamentado a aplicabilidade do leading case de repercussão geral ao caso concreto.
    O art. 1.030, I, a, do CPC/2015, permite que seja negado seguimento:
    “a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;” (grifei)
    Com efeito, é necessária a indicação do acórdão do Plenário desta Corte no qual houve o reconhecimento da ausência de repercussão geral ou o julgamento do mérito de questão jurídica que tivera sua repercussão geral reconhecida.
    Assim, tendo em vista o vício apontado da decisão que apreciou o recurso extraordinário, entendo que usurpou a competência desta Corte a decisão que, neste caso, não conheceu do agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015. 
    Todavia, essa usurpação de competência não conduzirá necessariamente ao envio dos autos a esta Corte, porque o art. 1.042, § 2º, do novo CPC, dispõe que:
    “§ 2º A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação.” (grifei)
    Dessa forma, a autoridade reclamada, em vez de enviar o agravo para apreciação desta Corte, poderá aplicar desde logo a sistemática da repercussão geral, com indicação expressa do Tema/RG no qual está se baseando, sendo cabível, evidentemente, a interposição de agravo interno para combater decisão que eventualmente negue seguimento ao recurso, por versar sobre matéria com ausência de repercussão geral reconhecida pelo STF.
    Por fim, tendo em vista toda a fundamentação até agora adotada, ressalto que não é possível, nesta reclamação, a análise da alegada ofensa ao acórdão que julgou o ARE 709.212/DF, já que não está preenchido o requisito do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.
    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que: (i) seja proferida nova decisão, aplicando a sistemática da repercussão geral ao agravo, com base no art. 1.042, § 2º, do CPC/2015, nos termos da fundamentação exposta nesta decisão ou; (ii) se o caso não se enquadrar em nenhum Tema/RG, enviar os autos para o exame do agravo por esta Corte (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à Turma Recursal reclamada.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator